Tribunal: TJMT
Processo: 1019310-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019310-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cartão de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), EGIDIO WEIS - CPF: 004.740.889-87 (EMBARGANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.032.915/0001-77 (EMBARGADO), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (PROCURADOR), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (PROCURADOR), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGADA CONTRADIÇÃO - ANÁLISE DE DECISÃO NÃO ABARCADA PELO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1019310-26.2022.8.11.0000

Embargante
:
Egidio Weis

Embargada
: Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Serv. Públicos Estaduais do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso

Processo origem no 0023321-80.2008.8.11.0041

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Egidio Weis
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento do ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA REJEITADA - ART. 833, IV, § 2o, DO CPC - IMPENHORABILIDADE DOS VALORES COMPROVADAMENTE COM ORIGEM EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Embargos
(Id. 151379666): Alega, em síntese, que o acórdão é contraditório com relação à preclusão, ao argumento de que, após a realização do acordo relativo aos honorários sucumbenciais, houve a homologação por sentença em Id. 47496128 – pág. 258.

Afirma que a referida sentença de homologação foi publicada no DJE n.o 9739, pág. 121, disponibilizada no dia 18/08/2016 e publicado no dia 21/03/2016 e portanto o prazo recursal transcorreu em 11/04/2016, sem interposição de recurso, com a certidão de que as custas foram pagas (Id. 47496128 – pág. 259) e o processo foi para o arquivo.

Sustenta que após o período de um ano e oito meses, em 18/12/2017, o agravado desarquivou o processo e requereu a expedição de certidão de crédito.

Diz que houve o reconhecimento de preclusão quanto à última decisão (Id. 47496128 – pág. 266) e não houve o reconhecimento da preclusão quanto à decisão juntada no Id. 47496128 – pág. 258.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões
(Certidão – Id. 153159698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1019310-26.2022.8.11.0000

Embargante
:
Egidio Weis

Embargada
: Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Serv. Públicos Estaduais do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso

Processo origem no 0023321-80.2008.8.11.0041

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Egidio Weis
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento do ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou o pedido formulado pelo agravante, ora embargante.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Por fim, o agravante sustenta a ocorrência de preclusão e coisa julgada material com a consequente nulidade dos atos processuais, bem assim a homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes com relação aos honorários sucumbenciais, que gerou a extinção do processo, entre outras.

Com relação às demais matérias questionadas, está operada a preclusão, porquanto se trata de decisão proferida em 23.11.2018 (Id. 144564187 - Pág. 266), contra a qual não foram apresentados recursos. (...)”.

Ademais, importante frisar que a decisão agravada foi proferida em 16.09.2022 (Id. 144564179) e
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade,
apenas para reconhecer o erro de cálculo e determinar a exclusão do percentual de 20% referente a honorários advocatícios não previstos na sentença.

Contra essa decisão, o agravante,
Egidio Weis
, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, que foi julgado em acórdão proferido por esta e. Corte em 09.11.2022 (Id. 150217156).

Assim, não há falar-se em análise de matérias não abarcadas pelo recurso de agravo de instrumento ora em questão, como é o caso de decisão proferida em 23.11.2018 (Id. 144564187 - Pág. 266).

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023